Tribunal: TJMT
Processo: 1022696-98.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022696-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 062.528.231-04 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA - CPF: 713.438.961-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR GABRIEL FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - DECRETO MOTIVADO – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

Na hipótese, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a quantidade de droga apreendida, além do fato de o paciente possuir condenação definitiva por roubo, inclusive não cumprida integralmente. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022696-98.2021.8.11.0000

PACIENTE: VITOR GABRIEL FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de
VITOR GABRYEL FERREIRA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29.6.2020, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A custódia cautelar foi mantida durante toda a instrução processual.

Aduz, no entanto, que durante a instrução processual foram produzidas provas da inocência do paciente, as quais retiram a legitimidade do decreto constritivo.

Sustenta-se, ainda, que o magistrado singular não indica razões concretas para justificar a prisão preventiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. 113842969.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 114314488.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, id. 114511477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR GABRIEL FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de possível excesso de prazo para a formação da culpa.

Extrai-se dos autos que o paciente

VITOR GABRYEL FERREIRA DE SOUZA e o corréu RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA foram presos em flagrante delito em 29/07/2020, autuados pela prática dos crimes previstos nos art. 33, “caput”, e art. 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que: “ (...) Renato Cardoso de Matos Correia e Vitor Gabryel Ferreira de Souza traziam consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de
maconha
, com massa total de
174,07 g (cento e setenta e quatro gramas e sete centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.67815-01).

De acordo com o que foi apurado, os militares receberam denúncias anônimas informando que na residência localizada na Rua Pedro Gardez, nº 312, Bairro Cidade Alta, nesta cidade, estava ocorrendo o tráfico de drogas. Em posse da informação, dirigiram-se ao referido local, oportunidade em que visualizaram os dois denunciados próximos ao endereço indicado.

Nesse ínterim, ao perceberem a aproximação da guarnição, os denunciados empreenderam fuga, porém não lograram êxito. Realizada a abordagem e busca pessoal, os agentes públicos localizaram, em posse do Renato, 02 (duas) porções de maconha e 01 (um) aparelho celular. Já com o denunciado Vitor apreenderam 02 (duas) porções de maconha, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais). Em continuidade à diligência, realizaram buscas no interior da residência, momento em que visualizaram vários pedaços soltos de maconha pela casa. (...)” id.
114314490.

Ao impor e manter a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente ostenta condenação definitiva pelo crime de roubo, cuja pena imposta ainda não foi cumprida integralmente, consoante fragmento das decisões,
in verbis:

“ (...)

Vistos.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de VITOR GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, autuado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 (tráfico), art. 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 329 (resistência), do Código Penal.

(...)

Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

A Lei 12.403/2011, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado. Além do mais, a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.º, do CPP).

Segundo consta do depoimento do policial militar TIAGO ALVES DE MATOS, que após o recebimento de denúncias, a guarnição pediu apoio e foi até o local dos fatos averiguar; que receberam a informação de que os suspeitos de nomes GABRIEL e RENATO que comercializavam drogas no local; que chegando ao local, ao perceber a presença da guarnição, os suspeitos se evadiram do local, pulando muros e invadindo residências, tendo a guarnição efetuado a perseguição até a detenção dos suspeitos; que os suspeitos se lesionaram coma fuga, resistindo à prisão, motivo pelo qual foi necessário o uso de força moderada para contenção dos suspeitos; que na revista pessoal, fora encontrado com o suspeito RENATO duas porções de substâncias análogas a maconha e um aparelho celular; que chegado no sistema, existe um mandado em aberto de prisão para o suspeito RENATO; que na abordagem pessoal do suspeito VITOR GABRIEL, fora encontrado mais um pedaço de substância análoga à maconha, bem como a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) e um aparelho celular; que ao retornar à residência da qual os suspeitos fugiram, fora encontrado pedaços soltos de substâncias análogas a maconha, motivo pelo qual ambos os suspeitos foram presos em flagrantes e encaminhados à Central de Flagrantes.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), uma vez que a reiteração de prática de delitos demonstra sua incredibilidade com o sistema judicial.

Ademais, verifico que o autuado ostenta condenação criminal por delito anterior, conforme se infere dos antecedentes criminais do mesmo aportados aos autos, o que preenche o pressuposto autorizador do decreto preventivo, previsto no art. 313, inciso II, do CPP.

(...)

Ainda, há que se ressaltar que a somatória dos delitos (dolosos) imputados ao autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o pressuposto autorizador do decreto preventivo, previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de VITOR GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do CPP e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. (...)”

Ao negar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo
a quo
, consignou:

“(...) É sabido que se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados em Julho/2020.

Digo isso, pois, além dos autos narraram a apreensão de quantidade expressiva de droga – 04 porções de maconha, com massa de 174,07 g (cento e setenta e quatro gramas e sete centigramas) –, o autuado VITOR possui péssimos antecedentes criminais, os quais, quando avaliados em conjunto com demais circunstâncias que permearam a prisão flagrancial, justificam a aplicação da medida extrema.

Em consulta aos dados do sistema Apolo, denota-se que VITOR é reincidente, pois ostenta condenação definitiva pelo crime de roubo, transitada em julgado em 19/03/2019 (Autos nº 0018874-72.2018.8.11.0042), cuja pena imposta ainda não foi cumprida integralmente (Guia n.º 2000272-84.2019.8.11.0042).

(...)

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulados em favor de VITOR GABRYEL FERREIRA DE SOUZA, o que faço valer também como revisão da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (...)”

Assim, depreende-se da leitura das decisões que a prisão foi decretada como forma de acautelar a ordem pública, citando a quantidade de drogas e também o fato de o paciente possuir condenação definitiva por roubo, inclusive, não cumprida integralmente, inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas.

Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente pois, como sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que,
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Por outro lado, a suposta existência de provas que demonstrariam a inocência do paciente é matéria que demanda dilação probatória e deve ser analisada primeiramente pelo juiz singular, não comportando análise na via do
habeas corpus.

Outrossim, considerando que a instrução processual está encerrada, não se pode cogitar também coação ilegal, por excesso de prazo (Súmula 52 STJ).

Além do mais, nas informações registrou o Magistrado Singular que
“(...) Os memoriais finais do Ministério Público foram apresentados no Id. 72145622, em 07/12/2021, quando pugnou pelo julgamento procedente da denúncia, com a condenação do paciente VITOR e corréu RENATO pela prática do crime previsto no art. 33, “caput ”, da Lei 11.343/06. Em seguida, sobreveio no Id. 55103111, as alegações finais do paciente VITOR em 08/12/2021, enquanto os memoriais finais do acusado RENATO só foram apresentados no Id. 72564649, em 13/12/2021, entretanto, não foram remetidos conclusos em tempo hábil para prolação da sentença antes do início do recesso forense.”

Dessa forma, a prudência recomenda a manutenção da prisão, isso porque a autoridade coatora impulsionou o feito com regularidade, de forma
que apenas resta a prolação da sentença que inclusive se avizinha.

Sendo assim,
em consonância com o parecer ministerial,
não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022